Tribunal: TJMT
Processo: 1017131-13.2022.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017131-13.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), CAMILLA DO VALE JIMENE - CPF: 220.703.458-58 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), JUCILENE PEREIRA DE SOUZA - CPF: 024.139.051-62 (RECORRIDO), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – Nº 1017131-13.2022.8.11.0003 – Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis - MT.

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO: JUCILENE PEREIRA DE SOUZA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – REJEIÇÃO – MÉRITO – OFERTA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO EM PORTAL DE NEGOCIAÇÃO – ACESSO POR MEIO DE CADASTRO PESSOAL – INEXISTÊNCIA DE PUBLICIDADE DA COBRANÇA – DÉBITO PRESCRITO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou a prescrição e a inexigibilidade dos débitos
(R$ 1.296,38 – 20/06/2016)

“sub judice”
, em decorrência da cobrança de débito prescrito, por meio de ofertas de regularização de débito em portal de negociação.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.

Preliminar.

1.1.
Incompetência jurisdicional do Juizado Especial arguida pelas recorrentes.

2.
Mérito.

2.1.
Da ausência de conduta ilícita.

A parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

1.

Preliminar.

1.1.

Incompetência jurisdicional do Juizado Especial arguida pela recorrente.

Rejeito tal preliminar arguida pela parte recorrente fundada na necessidade de prova pericial para o julgamento da lide, pois existem nos autos documentos que comprovam suficientemente os fatos articulados pela parte reclamante e, que justificam a busca pela tutela jurisdicional.

2.

Mérito.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que, a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, articulada no presente recurso, foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que,
merece ser mantida a r. sentença, ante a prescrição do débito lançado na plataforma de cobrança, fato que, torna ilegal a sua manutenção.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERASA LIMPA NOME – MERA PLATAFORMA DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DO DANO MORAL NA MODALIDADE IN RE IPSA ­– AUSENTE O DIREITO DE SE PROTRAIR NO TEMPO A COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA ATRAVÉS DA PLATAFORMA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

A mera cobrança em si mesma de dívida prescrita não tem o condão de gerar indenização por danos morais, na modalidade in re ipsa, sendo um mero aborrecimento, sem maiores comprovações por parte do autor, a não se comprovar a alegada violação moral.

Por outro lado, também não pode o consumidor ficar eternamente com dívida prescrita em plataforma para negociação, sob pena de se eternizar a dívida.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

(N.U 1027767-44.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 27/02/2023, Publicado no DJE 03/03/2023).

RECURSO INOMINADO – SERASA SCORE – DÉBITO PRESCRITO - AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E DE DEMONSTRAÇÃO DO DECRÉSCIMO DA PONTUAÇÃO DE SCORE - DIMINUIÇÃO QUE NÃO ENSEJA DANOS MORAIS IN RE IPSA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO SUPORTADO PELA RECLAMANTE - MERA COBRANÇA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DIREITO À DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1002513-69.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023).

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023